Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702914-49.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO SILVA DOS SANTOS JUNIOR, FABIO CAVALCANTE CARDOSO RECORRIDO: FABIANE PINTO MATOS DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Em que pese os recorrentes terem juntado extrato de contas correntes, por meio deles não é possível verificar a incapacidade de pagar as diminutas custas processuais cobradas por este Tribunal, ainda mais porque se percebe que há considerável movimentação financeira nas citadas contas. Nesse cenário, concedo aos recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência suas últimas declarações de renda ou documentos capazes de comprovar a hipossuficiência ou, ainda, apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora